Tribunal: TJDFT
Processo: 0723056-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇAS POR MEIO DE LIGAÇÕES REITERADAS. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID38765190), defere-se a gratuidade de justiça.
2. Narrou a autora que, por estar desempregada, pagou algumas faturas em atraso, entretanto passou a receber reiteradas ligações de cobrança durante o dia e à noite, em horário de trabalho, lazer, descanso e aos finais de semana, o que lhe causou perturbação. Requereu a condenação da empresa ré à obrigação de fazer consistente em cessar as ligações abusivas e reparação por dano moral.
3. Trata-se de recurso (ID38765192) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a própria demandante encontrou uma forma de recusar automaticamente as ligações recebidas, de modo que os aborrecimentos sofridos não ensejam danos morais.
4. Nas razões recursais, aduz a ocorrência de dano moral por ter sido submetida diariamente a cobranças abusivas, através de diversas ligações telefônicas recebidas em diversos horários, o que lhe causou perturbação do sossego. Alega ter comprovado por meio da juntada de gravação de áudio que, mesmo após efetuar o pagamento da fatura em atraso, a empresa ré permanecia com as insistentes ligações. Sustenta que teve que rejeitar e até mesmo bloquear os números para conseguir realizar seus afazeres diários. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
7. Da análise dos autos, verifica-se a existência de apenas 1 (uma) ligação efetuada à demandante (gravação de áudio - ID38765164) e 1 (uma) foto da tela de celular (ID38765163) com a indicação de um terminal que efetuou 7 (sete) chamadas em dois dias distintos.
8. Cumpre consignar que as demais fotos das telas de celular apresentadas não indicam o número dos telefones que supostamente efetuaram as chamadas, mas tão somente o dia e horário em que foram originadas, não sendo possível aferir se foi a empresa ré/recorrida que as realizou a partir de seus terminais.
9. Assim, diante das provas colacionadas, constata-se que a autora/recorrente não foi capaz de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), pois não restou evidenciada a ocorrência de excessivas ligações de cobrança, supostamente realizadas pela empresa ré/recorrida, tal como alegado na inicial.
10. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.